Tribunal: CARF
Processo: 11128.723572/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723572/2016-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.912 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
PRIME SHIPPING EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/01/2013, 29/01/2013
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA TÁCITA. PROSSEGUIMENTO DO
PROCEDIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA.
A renúncia tácita às instâncias administrativas em razão de concomitância não
impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento normal a seus
procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da definitividade
da exigência discutida ou da decisão recorrida.
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO.
MEDIDA JUDICIAL SUSPENSIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO. PENALIDADE. INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.
O direito de impor penalidade prevista na legislação aduaneira extingue-se em
cinco anos, contados da data da infração.
INFORMAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTE. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO AGENTE MARITIMO.
O agente marítimo deve prestar as informações sobre as operações que execute
e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no
art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
PREJUÍZO
AO
ERÁRIO.
RESULTADO
DA
CONDUTA.
INEXIGIBILIDADE.
Para que se configure a infração prevista no 107, IV, e, do Decreto-Lei n.o
37/1966, a norma não exige a ocorrência do resultado finalístico da supressão
de qualquer pagamento ou embaraço das atividades da fiscalização aduaneira,
ou seja, a simples omissão do registro já faz nascer a dita infração e dá ensejo a
que se imponha a penalidade.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. RETIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE
DADOS DO CE.
A desconsolidação a destempo de carga não se confunde com a retificação ou
alteração de informações contidas no CE, antes já prestadas em Sistema de
controle aduaneiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723572/2016-16
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.912 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723572/2016-16

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relacionadas à denúncia
espontânea, face à concomitância de esferas de julgamento, e, na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Muller Nonato
Cavalcanti Silva, Ariene D Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo, Marcos
Antonio Borges (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO (fls. 100
a 138):
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 06/01/2017, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar,
no valor de R$ 10.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as
informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executou, identificadas em Tabela anexa, parte constante deste Auto, na forma e
no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de
2008.
OCORRÊNCIA N° 1. - DATA DE REFERÊNCIA 03/01/2013
O Agente de Carga PRIME SHIPPING - EIRELI - EPP, CNPJ
N°05880727000124, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151205254914113 a destempo em/a partir de 03/01/2013
10:21, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151305000650369.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) TCLU4256323, pelo Navio M/V MOL
GATEWAY, em sua viagem 8507A, com atracação registrada em 04/01/2013
18:47. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.912 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723572/2016-16

Escala 12000448226, Manifesto Eletrônico 1512503000125, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151205254914113 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL 151305000650369.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e
oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do
conhecimento genérico.
Destaque-se
ainda
que
o
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151205254914113 foi incluído em 31/12/2012 12:11, momento a partir do qual
se tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.
OCORRÊNCIA N° 2. - DATA DE REFERÊNCIA 29/01/2013
O Agente de Carga PRIME SHIPPING - EIRELI - EPP, CNPJ
N°05880727000124, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151205252869820 a destempo em/a partir de 29/01/2013
11:16, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151305017536106.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) GCNU4642254 TCNU9090823, pelo Navio
M/V GRANDE FRANCIA, em sua viagem 01/13 SB, com atracação registrada
em 04/01/2013 15:57.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são:
Escala 12000447122, Manifesto Eletrônico 1512502977699, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151205252869820 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL 151305017536106.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e
oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do
conhecimento genérico.
Destaque-se
ainda
que
o
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151205252869820 foi incluído em 28/12/2012 10:55, momento a partir do qual
se tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), com base na alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-
Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833 , de
29/12/2003.
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento, em 09/02/2017
(fls. 52) o contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em
04/11/2016, na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 56 a 70,
instaurando assim a fase litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.912 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723572/2016-16

 Da decisão judicial impedindo a lavratura de aut em face da impugnante
- associada da ACTC;
 Do Auto de Infração lavrado fora do prazo legal;
 É de rigor a perfeita identificação do efetivo e direto causador do dano
(infrator), pois somente ao “efetivo responsável” pelo eventual atraso das
retificações poderão ser atribuídas as multas/obrigações acessórias em
debate. No caso, não há como se cogitar da imputação de qualquer
responsabilidade à Impugnante, o que só poderia ocorrer se ela tivesse de
algum modo descumprido ou se desviado do seu dever funcional, e não é
esta a hipótese em tela;
 Independentemente da ilegitimidade passiva da Autora na autuação, é
bem de ver que, no caso, tem aplicação a disposição do artigo 138 do CTN,
que prevê a “denúncia espontânea”. Este aspecto vem corroborar a tese
sustentada para o cancelamento do Auto de Infração ora impugnado;
 No presente caso, releva notar que as informações básicas foram
prestadas pela Impugnante dentro do prazo legal, sendo que os pedidos das
retificações foram apresentados antes da lavratura do respectivo Auto de
Infração. Portanto, as informações, que se consubstanciaram em simples
correções e não provocaram nenhum dano ao erário, devem ser
consideradas como denúncia espontânea e eficaz.
 Dos requerimentos finais
Ante o exposto, é a presente para requerer:
1. seja o presente processo julgado EXTINTO, com a improcedência do Auto
em questão, por existir decisão judicial impedindo a lavratura da presente
autuação, conforme cópia anexa;
2. ou ainda, caso este não seja o entendimento, ao final, seja a presente
impugnação julgada procedente, com a consequente improcedência da acusação
fiscal no que tange a sujeição passiva da Impugnante, extinguindo-se o
procedimento administrativo em questão em face desta.
A 21a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo decidiu baixar
os presentes autos em diligência, através da Resolução no 16.000.746, de 31 de
maio de 2017, indagando à autoridade preparadora o seguinte:
O processo judicial n° 000523886.2015.4.03.6100, tramita na 14a Vara Cível
Federal da Seção Judiciária de São Paulo, tem por autora a Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissária de
Despachos e Operadores Intermodais (ACTC).
Não consta nos autos qualquer documento que a empresa, ora autuada, seja
membro da Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga
Aérea, Comissária de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC).
Por isso, INTIME-SE a parte interessada para ser concedido prazo de 30
(trinta) dias, em atenção ao art. 28 da Lei No. 9.784/99 c/c art. 35, Parágrafo
único do Decreto 7.574/2011, para juntada de documentação hábil, referente à
comprovação de sua filiação à Associação Nacional das Empresas Transitárias
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.912 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723572/2016-16

Agentes de Carga Aérea, Comissária de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC).
Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob os fundamentos de que:
1. Os documentos acostados aos autos por ocasião da diligência efetuada não
fazem prova que a empresa Prime Shipping é associada da ACTC;
2. O agente marítimo, por atuar como representante do transportador no país, é
responsável solidário com este, com relação à eventual exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
3. O transportador deverá prestar informações à RFB sobre o veiculo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da
embarcação em porto alfandegado. Essa obrigação consiste em fornecer
registros eletrônicos obrigatórios aos sistemas de controle aduaneiro, em
prazos definidos nos atos normativos emitidos pelo referido órgão;
4. O Agente de Carga PRIME SHIPPING - EIRELI – EPP concluiu a
desconsolidação relativa ao conhecimento Eletrônico (CE) MBL
151205254914113 a destempo, em 03/01/2013, às 10:21h, tendo sido
registrada a atracação da embarcação em 04/01/2013, às 18:47h;
5. O Agente de Carga PRIME SHIPPING - EIRELI - EPP, concluiu a
desconsolidação
relativa
ao
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151205252869820 a destempo em 29/01/2013, às 11:16h, com o registro
extemporâneo do (CE) Agregado HBL 151305017536106, tendo sido
registrada a atracação da embarcação em 04/01/2013, às 15:57h;
6. A despeito da revogação do art. 45 da IN RFB no 800/2007, pela IN RFB no
1.473/2014, a aplicação da sanção estipulada na alínea e, do inc. IV, do art.
107 do Decreto-Lei n° 37/1966 permanece aplicável à informação prestada em
desacordo com a forma ou nos prazos estabelecidos na antes citada IN RFB no
800/2007;
7. Não seria o caso de aplicação da denúncia espontânea, pois não estaria a se
lidar com uma penalidade tributária, e sim de natureza administrativa-
aduaneira;
8. O art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966 seria taxativo no sentido de que a
responsabilidade por infração aduaneira é objetiva;
9. O exame da proporcionalidade entre o fato infracional e o valor da multa não
seria passível de exame naquele foro, porquanto a autoridade administrativa
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.912 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723572/2016-16

não pode usurpar a competência do legislador para alterar o valor da multa
definido na lei.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
11/09/2017, conforme Aviso de Recebimento anexado ao presente processo (fl. 142). Insatisfeito
com o teor da decisão, em 28/09/2017 interpôs Recurso Voluntário (fls. 145 a 160), repisando as
basicamente alegações feitas por ocasião da apresentação da peça impugnatória. Acrescenta,
ainda, que o auto de infração teria sido lavrado fora do prazo de cinco dias estabelecido pelo art.
24 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De acordo com o já relatado, trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da
infração prevista no art. 107, inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB que, à época dos fatos geradores, eram previstos no art. 22, III, da IN RFB no
800/2007.
A autoridade fiscalizadora afirma que foram cometidas 2 (duas) infrações, que se
encontram evidenciadas a partir do exame dos Extratos de Conhecimento Eletrônico HBL no s
151305000650369 e 151305017536106, às fls. 02 a 19 dos autos, incluídos em 03/01/2013 e
29/01/2013, respectivamente, tendo as embarcações M/V Mol Gateway e M/V Grande Francia,
que transportaram as cargas correspondentes, atracado no Porto de Santos em 04/01/2013.
Feitas essas colocações iniciais, passo à análise das questões postas pelo
Recorrente em sua defesa.

1. Da Concomitância de Esferas de Julgamento
Da análise primeira dos autos, verifica-se ter aduzido o Recorrente, de modo
geral, as mesmas matérias já colocadas à instância julgadora a quo, notadamente a aplicação, em
seu favor, do instituto da denúncia espontânea, que guarda previsão no art. 138 do CTN.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.912 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723572/2016-16

Sobre a matéria, em específico, cabe a análise dos efeitos da decisão judicial
exarada, em caráter de tutela provisória, no processo judicial no 0005238-86.2015.403.6100,
promovido pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais – ACTC, às fls. 75 a 78 dos autos.
Registro ainda a juntada, ao presente processo, de recolhimentos em caráter de
contribuição sindical ao Sindicato dos Comissários de Despachos, Agentes de Carga e Logística
do Estado de São Paulo.
A análise da inclusão da pessoa jurídica denominada Prime Shipping na ação
promovida pela ACTC, associação beneficiada com a decisão judicial referida, foi procedido nos
Acórdãos no s 3003-001.831, 3003-001.832 e 3003-001.831, de 16/06/2021, expedidos por esta
mesma Turma Julgadora, que assim se pronunciou nas decisões em menção, em voto condutor
da lavra desta Conselheira:
Assim, examinando a documentação carreada aos autos, vislumbro a
juntada de Declaração, expedida por aquela entidade, dando conta que desde
02/02/2015 a pessoa jurídica Prime Shipping seria associada à ACTC,
associação beneficiada com a decisão judicial referida, também colacionada,
que possui o seguinte dispositivo:

Observo que a questão relacionada à extensão dos efeitos da decisão
em comento aos associados da ACTC foi referida na própria decisão
provisória, datada de 07/08/2015, de onde se retira o seguinte excerto:

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.912 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723572/2016-16

A decisão discrepa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
sobre o tema, manifestada posteriormente no julgamento do RE 612043/PR,
em 10/05/2017, submetido ao regime de repercussão geral, que fixou os
seguintes requisitos para os limites subjetivos da coisa julgada referente à
ação coletiva proposta por entidade associativa: (1) encontrar-se, o filiado,
residente no âmbito da jurisdição do órgão julgador; (2) que o fosse em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constante da
relação juntada à inicial do processo de conhecimento.
Em que pese estar em desacordo com o entendimento que prevaleceria
em seguida a respeito da representação processual em ação movida por
entidade associativa, a decisão temporária se encontrava vigorando na data
do fato gerador e da lavratura do Auto de Infração, motivo pelo qual
reconheço a existência concomitância entre as esferas judicial e
administrativa.
Em outras palavras, considero que a discussão acerca da matéria em
debate, qual seja, a possibilidade de aplicação do instituto da denúncia
espontânea às multas por descumprimento de obrigação acessória, cabe ser
travada em âmbito judicial. Em conclusão, acolho a alegação de
concomitância e, por conseguinte, não conheço da parcela recursal
relacionada à ocorrência de denúncia espontânea, reservando à matéria ao
Poder Judiciário.
Aplicável a manifestação anterior da Turma Julgadora ao caso em exame, em face
da igualdade entre as razões recursais expendidas, lá e aqui, como também por motivo da
identidade em relação ao sujeito passivo. Por conseguinte, a ocorrência de denúncia espontânea
na situação colocada é matéria a ser dirimida perante o Poder Judiciário, via eleita pelo
Recorrente.

2. Da Possibilidade de Lavratura do Auto de Infração e Continuidade do
Curso do Processo Administrativo
A consequência que se obtém da concomitância é a renúncia à esfera
administrativa, efeito que, todavia, não impede a continuidade do processo administrativo, no
qual seja tratado o crédito tributário, como bem elucidou o Parecer Normativo Cosit no 07, de
22/08/2014, emitido pelo ente tributante, através da sua Coordenação de Tributação:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.912 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723572/2016-16

OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO. A
propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública
com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto. Quando
contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo fiscal deve ter
seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida judicialmente. A decisão
judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término do contencioso
administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido
desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável. A renúncia tácita às
instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento
normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida. É irrelevante que o
processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC,
pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é
insuscetível de retratação. A definitividade da renúncia às instâncias administrativas
independe de o recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da
ação.
(Grifos meus)
Embora a decisão temporária trazida à colação dê pela impossibilidade de
cobrança da multa por descumprimento de obrigação acessória quando houvesse prestação das
informações requeridas no exercício da denúncia espontânea, ressalte-se que tal não significa
impedimento para lavratura do Auto de Infração, apenas para o que se convencionou chamar de
prevenir a decadência do crédito tributário, conforme se consigna em jurisprudência pacífica
deste Colegiado, na oportunidade ilustrada por meio dos Acórdãos da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em destaque:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE MULTA DE
OFÍCIO. Há autorização legal à constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência relativamente a tributo de competência da União, cuja exigibilidade tenha
sido suspensa por liminar ou tutela antecipada concedida, não cabendo lançamento de
multa de ofício. (Súmula CARF n° 17). A Súmula CARF no 5 dispõe que: São devidos
juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento ainda
que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
Acórdão no 9303-005.879, de 17/10/2017
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
JUDICIAL.
DEPÓSITO.
CONSTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE. A constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício é
atividade administrativa vinculada e obrigatória ainda que o contribuinte tenha proposto
ação judicial questionando a sua exigibilidade e tenha efetuado o depósito do montante
integral devido. Acórdão no 9303-010.010, de 23/01/2020
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração:
01/01/2007 a 31/01/2007, 01/05/2007 a 31/07/2007, 01/09/2007 a 31/12/2007,
01/02/2008 a 31/12/2011 CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL. RECONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 01. Consoante determina a
Súmula CARF no 01, deve haver o reconhecimento da existência de concomitância
quando a ação judicial e o processo administrativo tenham o mesmo objeto. E o
comando vai além, permitindo a análise, pelo órgão de julgamento administrativo, tão
somente de matéria distinta da constante no processo judicial. Entende-se por objeto da
demanda aquilo que com ela se pretende alcançar. O reconhecimento da existência de
concomitância implica que não haverá decisão no contencioso administrativo sobre a
matéria de mérito do auto de infração que também está sendo discutida na esfera
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.912 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723572/2016-16

judicial, inclusive tornando-se insubsistentes eventuais julgados já proferidos, mesmo os
favoráveis à Contribuinte. De outro lado, havendo o trânsito em julgado da demanda
judicial de forma favorável ao Sujeito Passivo, extinguindo a obrigação tributária, como é
o caso dos presentes autos, a declaração de concomitância não traz qualquer prejuízo
às partes, pois caberá à Administração Tributária cumprir a decisão judicial definitiva de
mérito. Acórdão no 9303-010.265, de 13/05/2020.
Para sanar qualquer dúvida porventura existente sobre o tema em definitivo,
reproduzo a Súmula CARF no 48, à qual se atribuiu efeito vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018:
Súmula CARF no 48 A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura de auto de infração.
Acrescento que o próprio CTN, em seu art. 151, III e V, estabelece a suspensão do
crédito tributário quando for concedida liminar ou tutela antecipada, bem como enquanto
pendente o julgamento dos recursos administrativos propostos pelo contribuinte. Então, o
demandante e/ou recorrente guarda a segurança de que crédito lançado não lhe será cobrado ou
exigido, até o deslinde da demanda, seja no Poder Judiciário ou perante a Administração Pública.
Assim, vejamos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
(Grifos meus)
Ademais, consoante a parte dispositiva da decisão que antecipou a tutela no
processo judicial no 0005238-86.2015.403.6100, a autoridade administrativa não estava impedida
de lavrar Auto de Infração, mas sim de exigir das associadas da Autora as penalidades em
discussão. Como o crédito tributário, como visto, encontra-se em suspensão, considero que foi
atendida a determinação judicial contida naquela decisão provisória, não procedendo a alegação
de que haveria descumprimento à ordem judicial por parte do autuante.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.912 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723572/2016-16

3. Do Prazo para Constituição do Crédito Tributário em Lançamento de
Ofício de Multa pelo Descumprimento da Legislação Aduaneira
Argumenta o Recorrente que o Auto de Infração foi lavrado fora do prazo exigido
no art. 24 da Lei no 9.784/19991, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, sendo este o de 5 (cinco) dias a partir do conhecimento dos fatos
em discussão (omissão da informação requerida no Sistema SISCOMEX).
Todavia, o processo administrativo fiscal possui rito específico, previsto no
Decreto-lei no 70.235/1972 (PAF), devendo então, em face do princípio da especialidade
(Lex specialis derogat generali), prevalecer sobre a norma geral, qual seja, a Lei no 9.784/1999,
que apenas subsidiariamente regula os procedimentos de competência da Administração
Tributária Federal.
O próprio Decreto no 70.235/1972, no seu art. 1o, prevê sua regência sobre os
processos administrativos de determinação e exigência de créditos tributários da União:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal.
Ademais, o prazo para constituição do crédito tributário em lançamento de ofício
de multa aduaneira é decadencial, estando definido em regra especial estabelecida no Decreto-lei
no 37/1966:
Art.138 – O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco)anos, a
contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter
sido lançado. (Redação dada pelo DecretoLei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-
se-á o prazo a partir do pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Art.139 – No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o
direito de impor penalidade, a contar da data da infração.
(Grifos meus)
No mesmo sentido, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) da data da infração para
imposição de penalidade que lhe é correspondente, dispõe o art. 754 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/2009):
Art. 753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da
data da infração.

1 Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos
administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior.

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.912 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723572/2016-16

Também é esse o entendimento do próprio ente tributante, que se manifesta a
partir do seu órgão consultivo, na Solução de Consulta Interna SCI Cosit no 32/2013, da seguinte
maneira:
O prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao
controle aduaneiro das importações é de 5 (cinco) anos, contado da data da
infração. A natureza administrativotributária das multas relacionadas ao
controle
aduaneiro
das
importações
permite que a elas se apliquem regras tributárias de constituição e cobrança
do respectivo crédito, inclusive o rito estabelecido pelo Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal), mas não
a regra de contagem do prazo decadencial prevista no inciso I do art.
173 do CTN, pois a norma aplicável à espécie, pelo critério da
especialidade, é o art. 78 da Lei no 4.502, de 1964.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional CTN), arts. 4o, 113 e 173; Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, arts. 78 e 83; DecretoLei no
37, de 18 de novembro de 1966, arts. 94, 96, 138 e 139; Decreto
no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, art. 704; Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
A meu sentir, insustentável, portanto, a tese abraçada pelo Recorrente de que o
prazo para lançamento de ofício da penalidade aduaneira aqui tratada se submete àquele definido
no art. 24 da Lei no 9.784/1999.

4. Da Legitimidade do Recorrente para Figurar no Polo Passivo do Auto de
Infração
A respeito da alegação de ilegitimidade passiva do Recorrente para figurar no
Auto de Infração, considero assistir razão à decisão recorrida.
E como fundamento para decidir a respeito, valho-me da motivação trazida pela
instância julgadora a quo sobre o quanto alegado naquela esfera, eis que nada foi redarguido pelo
Recorrente nas razões recursais no tocante à motivação expendida na decisão de piso em relação
à questão preliminar em comento.
Assim, considero que se delineia, na espécie, a hipótese prevista no art. 57, § 3o,
do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria no 343/2015 do Ministro da Fazenda:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.912 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723572/2016-16

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(grifei)
No mesmo sentido, já possibilitava o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não
prejudique direito ou garantia dos interessados.
Por entender perfeitamente adequada à espécie e em razão de não haver oposição
dirigida às colocações feitas na esfera inferior em relação ao tema, adoto, portanto, a
fundamentação da decisão de piso quanto à questão preliminar de ilegitimidade da Recorrente
para ocupar o polo passivo, no lançamento de ofício em debate, que é a seguinte:

A análise da Impugnação partirá da alegação de ilegitimidade passiva, a qual se
verificada extingue o presente processo sem resolução do mérito. A
fundamentação legal utilizada pela autoridade aduaneira é o Art. 107 do
Decreto-Lei n° 37/66, o qual prevê que nos casos de falta ou atraso na entrega
das informações previstas no Art. 37 do mesmo dispositivo legal há que se
aplicar a penalidade de multa ao transportador ou agente de carga responsável,
in verbis:
" Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte
internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e"
Já o Art. 37 do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n°
10833/2003, prevê que:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-001.912 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723572/2016-16

“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior
ou a ele destinado.
§ 1° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide
ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário,
também devem prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas.
§ 2° Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (...)”(sem grifo no original)
Da redação acima verifica-se que a lei definiu que ao transportador, ao agente
de carga e ao operador portuário incumbe a obrigatoriedade de prestar as
informações sobre o veículo e as cargas nele transportadas. Tal obrigatoriedade
carecia de regulamentação pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a qual
só veio a existir, para o modal marítimo, com a Instrução Normativa n° 800,
publicada em 28 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga
nos portos alfandegados. A referida IN traz uma série de definições pertinentes
ao caso, que serão exibidos abaixo:
“Art. 2° Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1° Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador
da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a"
e "b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a"
e "b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
(...)
Art. 3° O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-
Vessel Operating Common Carrier (NVOCC).
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-001.912 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723572/2016-16

Art. 4° A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1° Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2° A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3° Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5° As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.“ (sem
grifos no original)
Conforme o Art. 5° acima citado todas as referências, nesta IN, à transportador
abrangem a sua representação por agência de navegação. Nos dados básicos do
CE Mercante House 121105065307715 consta a Impugnante como
Transportador ou Representante. A Impugnante atua na qualidade de agente
marítimo, como representante do transportador, conforme informação prestada
pela mesma em sua defesa.
Nada a deferir, portanto, no tocante à alegação de ilegitimidade passiva do agente
marítimo.

5. Da Ausência de Prejuízo à Fiscalização
A obrigação acessória prevista no art. 107, IV, e, do DL no 37/1966 reside em
deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, exigência
que, a seu turno, não está amalgamada à obrigação principal relacionada ao recolhimento dos
tributos devidos pela importação das cargas referidas no Conhecimento Eletrônico - CE.
Ademais, frente à descrição da conduta feita no dispositivo em menção, para que
se configure a infração versada nestes autos, a norma não exige a ocorrência do resultado
finalístico da ausência de recolhimento dos tributos vinculados à importação ou da supressão de
qualquer pagamento ou embaraço das atividades da fiscalização aduaneira, ou seja, a simples
omissão do registro já faz nascer a dita infração e dá ensejo a que se imponha a penalidade.
Sendo assim, a eventual inexistência de dano ao erário ou prejuízo à fiscalização
não é argumento capaz de elidir a imputação e, por conseguinte, de excluir a multa que pune a
conduta em referência.
6. Da Retificação das Informações Prestadas e Aplicação da SCI Cosit no
2/2016
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3003-001.912 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723572/2016-16

Sobre o tema em foco − alterações ou retificações de informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes, independentemente da sua espécie e qualificação na
operações de comércio exterior – manifestou-se a RFB, por meio da mencionada Solução de
Consulta Interna COSIT no 02/ 2016, verbis:
Trata-se de Consulta Interna (CI) no 1, de 2 de setembro de 2015,
formulada pela Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana),
acerca da multa de R$ 5.000,00, aplicável nos casos de não prestação de
informações por parte de empresas de transporte internacional e
depositários ou operadores portuários nas operações de comércio exterior,
prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
12.
Diante
do
exposto,
soluciona-se
a
consulta
interna
respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei
no
37,
de
18
de
novembro
de
1966,
com
a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para
cada
informação
prestada
em
desacordo
com
a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007; b) as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se
configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
Ocorre, entretanto, que a prestação a destempo da chamada desconsolidação da
carga, consistente na identificação do CE genérico e a inclusão dos CE agregados que lhe
correspondam, não constitui retificação ou alteração de informações contidas nesses mesmos
CE, antes informados ao Sistema, por isso é conduta não albergada pela SCI Cosit no 02/2016.
Por conclusão, diante dos fundamentos expostos, voto por conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relacionadas à denúncia espontânea, face
à concomitância de esferas de julgamento e, na parte conhecida, por rejeitar as preliminares
suscitadas e, quanto ao mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3003-001.912 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723572/2016-16

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital